Tribunal: STF
Processo: ARE 1252130
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não está devidamente fundamentada; (b) incide, no caso, a orientação firmada no Tema 660 desta CORTE e na Súmula 636/STF; e (c) o entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, devendo, portanto, ser mantido.
    Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não enfrentou matéria concernente à ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 
    É o relatório. Decido. 
    Merece complemento a decisão embargada, pois, de fato, há omissão a ser sanada.
    Com efeito, a questão acerca da ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça para propor a presente demanda não foi enfrentada, razão pela qual passo a analisá-la.
    Em que pesem os argumentos da parte embargante, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Registre-se, por oportuno que, os Embargos de Declaração opostos pela parte, e rejeitados na origem, restringiram-se à alegação de que acórdão recorrido foi omisso a respeito do pedido de modulação de seus efeitos. 
    Não houve, portanto, qualquer discussão no tocante à ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    Desse entendimento, aliás, não divergiu o Tribunal de origem que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo quanto ao ponto ao fundamento de que, “embora a Recorrente aponte a ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo para propositura de Ação Direita de Inconstitucionalidade, verifica-se que a referida questão não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso no ponto” (fl. 3, Vol. 20). 
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para fins de sanar omissão.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente